Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722351-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fabricio Almeida Araujo Agravada: Mindverso Assessoria &amp; Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabricio Almeida Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0723694-79.2023.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade apresentado no ID 197703652, uma vez que a medida postulada é excepcional e, até o presente momento, foi realizada apenas uma diligência para a localização de bens da parte executada passíveis de penhora. Trata-se, portanto, de uma medida prematura. Intimem-se, pois, as partes exequentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovam o andamento do feito sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 59766459), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica formulado na origem em desfavor da sociedade empresária Mindverso Assessoria &amp; Tecnologia Ltda. Afirma que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem são suficientes para justificar a instauração do incidente processual aludido, com o intuito de que seja abrangido o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica devedora e promovida a satisfação do crédito pretendido pelo recorrente. Argumenta que estão preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 50 do Código Civil, mais precisamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, diante do encerramento irregular das atividades da sociedade empresária devedora e da insuficiência das diligências anteriores destinadas à localização de ativos financeiros. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com o deferimento do requerimento de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 59766468). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inciso IV e parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada, com o intuito de que seja abrangido o patrimônio de seus os sócios e promovida a satisfação do crédito pretendido pelo recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos em que é constatada a existência de grupos econômicos, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das sociedades empresárias que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Por sua vez, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde, percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pelo recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, com a segurança necessária, a ocorrência de confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade. Como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, após a instauração do incidente de cumprimento de sentença pelo recorrente somente uma diligência foi efetuada no intuito de encontrar bens pertencentes à devedora, consistente na pesquisa por meio do Sisbajud. Os argumentos articulados pelo agravante não são suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica devedora com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, sendo certo que o conjunto probatório angariado aos autos do processo de origem não revela, de modo suficiente, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil. É relevante ressaltar que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. Em relação ao tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2015) (Ressalvam-se os grifos) Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade também não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, julgado em 10/12/2014) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o exame concernente ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator